Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-18.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010186-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO RONDOLPHO JORGE - CPF: 703.416.641-20 (APELANTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUPOSTA IRREGULARIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONARIA – COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

Ao se efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida, interrupção de energia elétrica e ou de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral (TJ MT Ap 23972/2015).

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por FERNANDO RODOLPHO JORGE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega não ser responsável pela irregularidade do aparelho medidor. Aduz unilateralidade da perícia, realizada sem a sua presença.

Entende que os atos da empresa requerida, ora apelada, ensejam a incidência de danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para declarar inexistente o débito apresentado nos autos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 197804201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 4.511,94 (quatro mil quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos), referente a fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, cobrada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento em falha havida no medidor de consumo na Unidade Consumidora nº 2169018-5. O juízo singular
decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 197804197):

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

O apelante não se conforma. Alega que a conduta da empresa apelada enseja a incidência de danos morais, visto que não pode ser responsabilizado por atos que não praticou, mormente por não possuir conhecimentos técnicos para a aferição da regularidade de seu equipamento medidor de energia instalado em área externa.

Ressai dos autos que o apelante recebeu da empresa concessionária de energia elétrica, notificação de constatação de anormalidade em seu medidor de energia e consequente recuperação de consumo não faturado, informando que constatou defeito classificado como “desvio de energia no ramal de entrada”, considerando assim, plenamente justificada a revisão do faturamento (Num. 197804164 – pág. 01). Afirma a legalidade do valor apurado, dizendo que realizou todos os procedimentos legais e necessários à apuração do consumo e do débito impugnado, e que a irregularidade fora constatada por fiscalização realizada na UC do apelante (Num. 197804200 – pág. 02).

A Resolução nº 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;”

A Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 717929, todavia, sem a supervisão do consumidor, ora apelante, conforme se constata (197804164 – pág. 02). A parte consumidora não teve a oportunidade de conhecer efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi realizada a inspeção unilateral, bem como cientificar-se das razões conclusivas da constatação da fraude que fundamentou e justificou a cobrança.

Em decorrência, a concessionária de energia procedeu a suspensão do fornecimento do serviço, fato ocorrido na data de 25/03/2019 (Num. 197803944), fundamentada na inadimplência de uma revisão de faturamento por suposta fraude no medidor de energia elétrica.

Preceitua o art. 46 do CDC:

Art. 46
- Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não Ihes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

O c. STJ já sedimentou da im
possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, ainda mais, por não ser depositário do aparelho, visto que instalado em área externa (Num. 197804164).

A empresa, concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção se inverta em dano para o cidadão (STJ REsp 1135661/RS).

Este e. Tribunal já dispôs que ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida, interrupção de energia elétrica e ou de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral (TJ MT Ap 23972/2015).

E não é de mais assinalar que o c. STJ firmou entendimento de que é ilegal a interrupção no
fornecimento de energia elétrica nos casos de dívidas contestadas em Juízo, decorrentes de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica, pois o corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera indevido (STJ
AgRg no REsp 1.064.931/SP).

Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

A empresa apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Diante do exposto, reformo a sentença singular para d
eclarar inexistente o débito debatido. Condeno a empresa requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com
juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, da decisão, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do c. STJ. Inverto o ônus sucumbencial.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024